Tribunal: TJSP
Processo: 0041411-37.2006.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Danos a veículo por boca de lobo desnivelada. Indenização. Juros de mora pela taxa SELIC desde o fato, 24-03-2006, sem cumulação com índice de correção monetária. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Danos a veículo por boca de lobo desnivelada. Indenização. Juros de mora pela taxa SELIC desde o fato, 24-03-2006, sem cumulação com índice de correção monetária. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11960/2009, a partir da sua vigência, mantida a taxa SELIC para o período anterior. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041411-37.2006.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CLAUDIO
RODRIGUES
MOREIRA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041411-37.2006.8.26.0576
2
VOTO No 35952
APELAÇÃO No 0041411-37.2006.8.26.0576 (autos físicos)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: CLÁUDIO RODRIGUES MOREIRA (AJ)
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil, artigo 1040, II. Danos a veículo por boca de
lobo desnivelada. Indenização. Juros de mora pela taxa
SELIC desde o fato, 24-03-2006, sem cumulação com
índice de correção monetária. Recurso especial por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de
mora pela Lei 11960/2009, a partir da sua vigência,
mantida a taxa SELIC para o período anterior. Acórdão
revisto. Danos a veículo por boca de lobo desnivelada,
indenização, juros de mora pela taxa SELIC desde o fato, 24-03-2006, sem cumulação
com índice de correção monetária, fls. 96/100.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acordão revisto, em consonância com tal orientação, para
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11960/2009, a partir da sua
vigência, mantida a taxa SELIC para o período anterior.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator